Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 125987185 do processo de referência) que, em cumprimento da sentença proferida em ação coletiva requerido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0705028-13.2022.8.07.0018, declinou da competência para processar e julgar o feito, ao tempo em que determinou a redistribuição aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, com exclusão daquele juízo, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença proferida em ação coletiva, requerido por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em favor de 05 substituídos. A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. Por outro lado, em decisão recente, o E. Tribunal de Justiça esclareceu que "ao contrário do que sustenta o Agravante, na espécie, não se está diante de liquidação ou de cumprimento de sentença coletivo, uma vez que, conforme se extrai da inicial, o feito foi proposto em benefício de 7 (sete) substituídos, de forma individualizada". E manteve a decisão de distribuição aleatória, conforme se pode aferir na ementa abaixo transcrita: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, “(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC “(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733728-87.2021.8.07.0000, 8a Turma Cível, Acórdão 1398122, datado de 11/02/2022)." De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. 1 _ Ante o exposto, determino a redistribuição do presente pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão deste Juízo. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a preclusão. Opostos embargos de declaração pelo sindicato (Id 126736237 do processo de referência), estes foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 126749889 do processo de referência. Neste recurso (Id 36311532) o Sindireta, busca, em suma, o provimento do presente agravo para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC, eis que é o órgão jurisdicional com competência para processamento da ação executiva coletiva, deferindo-se, em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos à suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos de probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado n. 481, da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem suas alegações, o agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos e de natureza sindical não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar com as despesas processuais. O agravante não demonstrou carecer de recursos para pagar o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[1]. A ilação de que o pagamento das custas processuais comprometeria seu funcionamento, por ser autor de aproximadamente 5 (cinco) mil ações que tramitam no TJDFT, restando ainda pendentes milhares a ajuizar, as quais demandam e demandarão vultosos valores para sua viabilização, não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira alegada e, por conseguinte, forjar a concessão da benesse vindicada. Como entidade sindical, o agravante possui elevado número de filiados, de quem recebe o pagamento de contribuições mensais suficientes para arcar com as despesas do processo. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira do agravante, porquanto fundada em simples retórica a pretensão recursal. Entendo, portanto, que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Debalde, também, a alegação de que estaria isento de recolhimento do preparo por força do disposto no art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, haja vista que já restou consolidado o entendimento no sentido de que a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados. (Ag.Int. nos EREsp. n. 1.623.931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de 2/9/2019). Tratando-se de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva em benefício de apenas 5 (cinco) filiados da entidade sindical, calha anotar, no ponto, que: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO IDEC EM NOME DE POUPADORES ESPECÍFICOS E DETERMINADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DO DIFERIMENTO E/OU DA ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS A QUE FAZ JUS A ASSOCIAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO PROCESSO CIVIL TRADICIONAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] 3. As regras específicas dispostas nos arts. 18 da LACP e 87 do CDC relativas ao microssistema da tutela coletiva, de diferimento e isenção das despesas processuais, alcançam apenas os colegitimados descritos nos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, a fim de melhor assegurarem a efetividade das ações coletivas que, em regra, se destinam à proteção de direito de grande relevância social. 4. Tais benesses não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. 5. Nesse caso, incidirá a regra do processo civil tradicional (consoante assenta o art. 19 da Lei n. 7.347/1985), de que as despesas processuais, notadamente as custas judiciais da demanda (aí se considerando a liquidação individual e/ou execução individual autônomas), devem ser recolhidas antecipadamente (o que não caracteriza condenação, mas mera antecipação), ressalvada a hipótese de concessão da gratuidade de justiça (arts. 19 do revogado CPC/1973 e 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo. 6. Igualmente ocorre na liquidação e/ou na execução da sentença coletiva promovidas por uma associação - o IDEC, na hipótese -, na condição flagrante de representante processual dos titulares do direito material devida e previamente especificados e determinados na petição de liquidação de sentença e no interesse eminentemente privado de cada um deles, visto que tal situação se equipara à liquidação e execução individuais da sentença coletiva. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp. n. 1.637.366/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021) – grifo nosso Esta c. 1a Turma Cível, sobre o tema já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão conforme artigos 98 e 99 do CPC. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a entidade sindical sem fins lucrativos, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4. No caso em análise, apesar do déficit apresentado pelo sindicato, não existe informação sobre suas receitas, não sendo possível presumir sua hipossuficiência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1145571, 07168421820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019) Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça pretendida pelo agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view